Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716278-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Jose Paulo Bufalo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714563-22.2019.8.07.0001 que, em incidente de liquidação por arbitramento, homologou o laudo pericial complementar e promoveu a liquidação da obrigação atribuída à devedora. A decisão mencionada foi assim redigida (Id. 90513251 dos autos do processo de origem): “Vistos estes autos. Adoto como início de relatório o teor da decisão de id 67929201: “O laudo pericial foi apresentado, conforme peça de id 59761654, com a conclusão da presente liquidação no montante de R$ 60.116,67. Impugnação da parte requerente, quando salientou: I) contagem dos juros de mora em desconformidade com o dispositivo da sentença na fase de conhecimento e II) adulteração de extrato e consideração de abatimentos/amortizações sem causa. O banco requerido, por sua vez, também impugnou o laudo, quando apresentou laudo divergente, posicionando para a data de 10/01/2020 como montante devido o valor de R$ 32.657,53. Disse da impropriedade de recomposição do saldo devedor, com recálculo de outras rubricas, como o PRO-AGRO. No cálculo divergente, os juros foram aplicados a partir da data da citação do presente cumprimento. O perito, intimado sobre prestar eventuais esclarecimentos, postulou que o Juízo proferisse decisão saneadora a respeito dos parâmetros da condenação, id 6634098. Petição do banco requerido, id 66780174, quando insistiu na tese de sua constituição em mora na presente liquidação. É o relatório do necessário. DECIDO. O processo, ainda que adversarial, deve desenvolver-se de forma cooperativa. O contrato, causa de pedir da presente liquidação, tem regime jurídico próprio, sendo que os documentos anexados e a evolução do saldo, considerando-se os eventuais descontos por meio das políticas governamentais devem ser considerados, razão pela qual, de pronto, sem cabimento a alegação de adulteração dos extratos pela parte requerente ou de impropriedade da recomposição do saldo devedor considerando corretamente os descontos. Quanto aos juros de mora, rememore-se que os efeitos da coisa julgada, para as liquidações individuais decorrentes de ação coletiva, operam-se “in utilibus” e, por isso, entendo que os juros de mora deverão ser computados desde a data da citação na fase de conhecimento (21/07/1994). Tal orientação restou pacificada por meio de repetitivo. No mesmo sentido, precedente do nosso TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07046732820208070000. 7a. Turma Cível. Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, à unanimidade, DJe 01/06/2020) Ante o exposto, determino a retificação dos cálculos do perito, para que considere como data da incidência dos juros de mora o dia da citação na ação de conhecimento: 21/07/1994. Prazo de 15 (quinze) dias, devendo a Secretaria do Juízo intimar o expert judicial.” Laudo complementar de id 68706767. Interposição de agravo de instrumento pelo banco requerido, id 69510051. Juízo de retratação negativo, id 69588887. Ofício da 2a. Turma Cível informou o não conhecimento do recurso, id 69807975. A parte requerente disse da necessidade de retificação do laudo, seja porque (I) indicou valores divergentes para a liquidação (R$ 197.520,65 e R$ 188.608,83), seja porque (II) não concorda com o abatimento relacionado à aplicação da Lei 8.088/1990. O perito ratificou suas conclusões anteriores, id 72140979. O despacho intimou as Partes para se manifestarem a respeito, id 72249361. Pedido de dilação de prazo pelo requerido, id 73884250. Pedido deferido, id 73910735. Concordância do requerente quanto à conclusão do laudo que retificou o valor a ser liquidado para a quantia de R$ 197.520,65. A decisão de id 75216780 determinou o sobrestamento do processo diante de efeito suspensivo concedido em sede de RE em relação ao julgamento provisório neste feito. Notícia de seguimento do agravo antes não reconhecido, id 76567548. Pedido de homologação do cálculo pericial pela parte requerente, id 88318951. É o relatório do necessário. DECIDO. Com a definição da tese jurídica pelo STF, no âmbito do Tema 1075 da Repercussão Geral, bem como a revogação da suspensão, pelo STJ, no RE interposto na ação civil pública originária, o presente feito deve prosseguir. A prova técnica foi conclusiva em relação à diferença a ser devolvida ao requerente. O perito em seu laudo complementar manteve o abatimento efetuado com fundamento na Lei 8.088/1990. Inclusive, esclareceu que tal abatimento estaria a favorecer o requerente, sendo que o deslocamento do abatimento, ao invés de agosto, para data posterior, ultimou por diminuir o saldo a ser devolvido. Quanto ao questionamento efetuado pela parte requerente quanto à incidência do abatimento, sem razão, bastando lembrar que a Lei 8.088/1990 derivou de Medida Provisória anterior, com vigência precedente, portanto, e disso explicável o abatimento referenciado em data anterior. Quanto ao valor inferior apresentado pelo banco-requerido, não cuidou de especificar a que se deu o cálculo a menor. Não juntou o parecer atualizado de seu assistente técnico, razão pela qual deve ser mantido o valor indicado pelo expert judicial. E a tangenciar a hipótese dos autos, confira-se o precedente seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019) Ante o exposto, homologo o laudo pericial complementar de ID 68706767, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 197.520,65. Preclusa esta decisão e após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Indique, se o caso, o perito judicial os dados bancários, para a transferência de seus honorários periciais. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 25842803) a recorrente sustenta, em síntese, que o perito considerou, de modo equivocado, que para apuração do valor pago a maior seria necessário o recálculo integral da operação. Aduz que a apuração do valor cobrado a maior em abril de 1990 deve ser efetuada por meio da aplicação do índice de correção monetária (41,28%) sobre o saldo devedor do mês de março de 1990. Verbera que nos termos da sentença recorrida, uma vez aplicada a correção monetária com a utilização do índice acima indicado e, diante da correção do valor devido pelos índices divulgados pela Justiça Federal, com juros de mora de 0,5% (meio por cento) desde a citação, o valor devido é de R$ 109.143,81 (cento e nove mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja considerado como devido o montante de R$ 109.143,81 (cento e nove mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e um centavos). O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25842808 e Id. 25842809). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os cálculos elaborados pelo perito e homologados pelo Juízo singular observaram os termos estabelecidos pela sentença transitada em julgado. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil, nos seguintes termos (fls. 20-22, Id. 35978288): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino, em consequência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinenti, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencie para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o art. 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.347/85, art. 16). Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um, cujo montante reverterá em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos – FDDD (Decreto no 1.306/94 e Lei no 9.008/95), nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.” (Ressalvam-se os grifos) Em sede de Recurso Especial (no 1.319.232-DF) foram estabelecidos os seguintes parâmetros para a apuração do valor devido (Id. 35978393 dos autos do processo de origem): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85).” (Ressalvam-se os grifos) Nota-se que o credor formulou requerimento de cumprimento de sentença (Id. 35978026) e, decorrida a marcha processual, o Juízo singular determinou a produção de perícia contábil para verificar o valor devido (Id. 45664309). O laudo pericial inicial indicou ser devida a quantia de R$ 60.116,67 (sessenta mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) até janeiro de 2020. Na oportunidade, o especialista, como indicado na sentença, reduziu o percentual da correção monetária de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), abateu o montante já anteriormente pago, ressaltando que, na aplicação da correção monetária, havia sido considerado o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os cálculos foram impugnados e o perito requereu que o Juízo singular se manifestasse expressamente a respeito do termo inicial para a aplicação dos juros de mora. O Juízo singular determinou a retificação dos cálculos elaborados pelo perito para que os juros de mora fossem aplicados desde a data da citação da devedora, qual seja, 21 de julho de 1994 (Id. 67929201 dos autos do processo de origem). Assim, foi elaborado o laudo pericial complementar (Id. 68706767) homologado pela decisão agravada. A recorrente sustenta que o perito considerou, de modo equivocado, que, para a apuração do valor pago a maior, seria necessário o recálculo integral da operação. Essa questão foi objeto de questionamento ao perito (Id. 66354098), tendo sido esclarecido expressamente no laudo complementar que a modificação do índice de correção monetária resulta na alteração do próprio saldo devedor. Observe-se o seguinte excerto do laudo pericial complementar (fls. 24-26, Id. 68706767): “VI. Questionamentos do Executado O Executado, Banco do Brasil S/A, apresentou seus questionamentos, às fls. 415-422 ID. 63930470, nos seguintes termos: Nota-se claramente que o Perito faz incidir, nos períodos posteriores a abril de 1990, os encargos da operação sobre as diferenças apuradas naquele mês, apurando mês a mês valores supostamente pagos a maior. O Perito ainda afirma, em suas conclusões, que “em 22/05/1991, foi realizada uma última amortização no valor de Cr$1.173.424,97 sendo essa indevida/desnecessária, visto que já havia saldo credor” (grifamos). OCORRE QUE A DECISÃO EM MOMENTO ALGUM DETERMINA A RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DA OPERAÇÃO! Os cálculos corretos compreendem a apuração do indébito originado entre o valor EFETIVAMENTE cobrado e o recalculado a título de correção monetária respeitando-se o índice jurisdicionado de 41,28% em abril de 1.990. Logo após, se corretamente apuradas as diferenças, deve-se atualizar os valores apurados mediante aplicação da média dos índices da Justiça Federal, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação. O Perito chega ao absurdo de recalcular até mesmo os débitos relativos ao PROAGRO, afirmando que “havia rubricas desses débitos cobrados de maneira indevida, ao ser aplicado os índices e metodologia correta chega-se aos novos valores desses débitos” (grifamos). No entanto, não há qualquer determinação para que sejam apurados indébitos sobre encargos cobrados após abril de 1.990, ou mesmo para que sejam alterados lançamentos que não aquela correção monetária cobrada sobre o saldo devedor de março de 1.990, conforme equivocadamente efetuado pelo Perito Judicial. Sendo assim, sugerimos que seja impugnado o indébito apurado pelo Perito Judicial no importe de R$ 60.116,67 (sessenta mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), posicionados em 10/01/2020. Esclarecimento: os esclarecimentos ao Executado serão fracionados para melhor entendimento: a) Valores pagos supostamente a maior – Os valores não são supostos e sim verdadeiros a partir do momento da substituição do índice do expurgo inflacionário – de 84,32% para 41,28%. Esta diminuição do índice de correção resulta na alteração do saldo devedor, sempre menor do apresentado pelo Executado, replicando para todos os valores a partir desse evento. b) Amortização em 22/05/1991 – Cr$ 1.173.424,97 - o valor consta do extrato do Banco do Brasil – às fls. 253-255 ID 41986980 Pág. 1-2, e ocorreu para quitar o débito que a instituição apresentou ao Exequente à época. Com a alteração do índice do expurgo inflacionário, a perícia concluiu que na verdade, o débito teria sido liquidado em 31/08/1990. Ou seja, o valor de Cr$1.173.424,97, foi pago a maior e indevidamente, gerando no caso, crédito ao Exequente. c) Ocorre que a decisão em momento algum determina a recomposição integral da operação – Infundado esse argumento do Executado pelo que busca o Exequente e por conta das decisões prolatas. Qual seria o sentindo de se rever o expurgo inflacionário se não apurar valores pagos a maior?” Ressalte-se que diante da análise conjunta dos laudos referidos no Id. 59761654 e no Id. 5976154, este último elaborado para sanar as questões levantadas pelas partes, notadamente para alterar o termo inicial da aplicação dos juros de mora, não foi observada a ocorrência de desrespeito aos termos da sentença transitada em julgado. Nota-se, aliás, que desde o laudo inicial já fora aplicada a correção monetária no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) e juros de mora em 0,5% (meio por cento), até a data do início da vigência do Código Civil atual, e de 1% (um por cento) a partir de então. Com efeito, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fica, portanto, prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator